Tribunal: TJSP
Processo: 2155444-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Liquidação de sentença. Decisão que determinou à agravante o pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 10.590,00. Impugnação por parte da operadora. Acolhimento. Perícia de menor complexidade, envolvendo uma única usuária, com documentação fornecida. Redução dos honorários para R$ 8.000,00. Recurso provido.